Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. ESTADO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando durante o assalto, a vítima foi ameaçada de morte com um simulacro de arma de fogo.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.